Tribunal: TJBA
Processo: 8063926-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8063926-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

EMBARGADA:
THAMIRES DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
: VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA – FALHA CONSTATADA NA MATRÍCULA QUE GEROU COBRANÇA INDEVIDA E PREJUÍZO NO CORRER DO CURSO DO QUAL ERA CONCLUINTE – DANOS MORAIS VERIFICADOS – RECURSO QUE BEIRA MALFERIR A NECESSÁRIA DIALETICIDADE – MOTIVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS E SUA MAJORAÇÃO EXPLICITADOS NO RECURSO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS – RECURSO REJEITADO

1. Na origem a discussão gira em torno de problemas na matrícula da autoria junto a instituição de ensino, com inclusão de matérias mesmo após a desistência da estudante, o que gerou aumento da mensalidade que impediu, inicialmente, a matrícula e a continuidade do curso.

2. A sentença deferiu a autoria o reajuste da prestação reclamada para o valor sem as matérias indesejadas e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), voltando-se o recurso tão somente para majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foi deferida no acórdão guerreado.

3. O recurso beira malferir a necessária dialeticidade porque trata dos fatos como se ainda não houvesse decisão nos autos e como se a condenação por danos morais ainda fosse uma hipótese.

4. O acórdão demonstra de forma clara a ilegalidade cometida e as razões para condenação da embargante em danos morais, já deferidos em Primeiro Grau e sua majoração decidida à unanimidade por esta Câmara, frente a realidade dos autos e em adequação aos valores praticados nesta Corte.

5. O que se percebe dos autos é que a falha administrativa da autora fez com que a embargada fosse cobrada de valores indevidos por matérias não cursadas, gerando enriquecimento sem causa da recorrente, em detrimento do patrimônio da autora.

6. Lado outro, não se pode falar em litigância de má-fé, por ter a parte embargante explicitado quanto a função prequestionadora dos aclaratórios como forma de aviar recursos aos Tribunais Superiores.

7. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

8
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063926-63.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
THAMIRES DE OLIVEIRA SOUZA
e como apelada
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Junho de 2025.